Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-39.2023.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002866-39.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRINEU SANTANA BACA - CPF: 396.507.901-87 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Danos Morais no 1002866-39.2023.8.11.0013, movida por IRINEU SANTANA BACA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) por vício de consentimento e falha na prestação de informação, bem como determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros praticada à época da contratação. Condenou o réu à restituição, na forma simples, dos valores pagos pelo autor a maior, calculados conforme os critérios expostos na fundamentação, acrescido de juros moratórios da taxa referencial Selic, a partir do vencimento (REsp No 1795982 – SP) a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, o banco apelante aduz, em síntese, a ocorrência de prescrição e que o apelado tinha ciência da modalidade contratada, haja vista que realizou saques e utilizou o cartão para a realização de compras. Pede, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 313247905, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando o autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o do CDC.

Registra-se que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva.

No caso concreto, verifico que o banco recorrente logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito.

É assim porque o autor reconhece que realizou a contratação do empréstimo com o banco recorrente, e, de acordo com as faturas juntadas na contestação nas razões do próprio apelo,
é possível verificar que foi realizado com o cartão diversas compras em estabelecimentos comerciais.

Com efeito, denota-se que a parte autora além de utilizar do crédito proveniente do saldo do cartão, ainda realizou compras em estabelecimentos comerciais como supermercados, farmácias, etc.

Deste modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrente juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão e não tendo sido apresentada impugnação específica por parte da autora, é de concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”
, no entanto, no caso, não verifico a presença de quaisquer desses vícios ou que a apelada desconhecia ou ignorava a contratação do citado cartão de crédito.

Assim, tenho que o banco/apelante apresentou fato impeditivo do direito do autor/apelado, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, pois colacionou aos autos elementos probatórios não impugnados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, no caso concreto, se mostra legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - JUROS ABUSIVOS - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de comprar em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer nos encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas e ainda o valor considerado incontroverso, com a respectiva planilha de cálculo.”
(TJMT - AC: 10182560420198110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, VIA TED, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – COMPRAS REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – PRETENDIDA CONVOLAÇÃO EM EMPRÉSTIMO COMUM – INVIABILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. Não há que se falar em inovação recursal, quando as razões de decidir do provimento jurisdicional, estiverem alicerçadas nos documentos carreados na peça contestatória, de acordo com o livre convencimento do magistrado, ainda que a questão não tenha sido alegada pela parte. Na hipótese, esta relatora não se convenceu pela verossimilhança das alegações autorais, após constatar, da análise do acervo documental carreado com a contestação, que, além de a embargante ter, expressamente, autorizado a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via TED, para a conta de sua titularidade (fls. 129), e, ainda, realizou diversas compras, mediante a utilização do “cartão plástico”, consoante se depreende das faturas colacionadas às fls. 148/151 (id. Num. 38221678 - Pág. 6/9).”
(TJMT - AI: 10139511120188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, redistribuir o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025